Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720395-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO SEVERO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 59293248), interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida na execução n. 0741907-36.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de LAZARO SEVERO ROCHA, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa via SNIPER e deferiu a pesquisa via sistema INFOJUD e SUSEP. Importante ressaltar que a decisão recorrida não se manifestou acerca da penhora de salário, tendo indeferido apenas a consulta pelo SNIPER, sob a justificativa de que o sistema ainda está sob implementação. Por outro lado, deferiu consulta via INFOJUD e determinou a expedição de ofício à SUSEP. Intime-se a parte Exequente, ora Agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à utilidade prosseguimento do presente feito, vez que, apesar de não deferida a consulta via sistema SNIPER, o Juízo de origem deferiu consulta a todos os sistemas vinculados a este Tribunal de Justiça, bem como determinou a expedição de ofício à SUSEP, diligências que, a priori, são suficientes para alcançar o objetivo de buscar bens do devedor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024 21:17:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador